Tribunal: TJES
Processo: 5016428-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016428-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CARNIELI MALEGONE e outros (10)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016428-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
SANTA CARNIELI MALEGONE, ALCIDES MALEGONE, MARIA DA PENHA CARNIELLI NOGAROL, EDMAR NOGAROL, BRAZ CARNIELLI, MARIA GILMARA NOGAROL CARNIELLI, JOSE CARNIELLI, MARIA INES ANDRIAO CARNIELLI, NELIA CARNIELLI ZUIN, PEDRO CARNIELLI, IRACEMA PEDRO DA SILVA CARNIELLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO COMPOSTO POR BENS IMÓVEIS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de inventário de bens, sob fundamento de que o espólio possuía acervo patrimonial avaliado em R$ 185.000,00, suficiente para custear as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio, quando o acervo patrimonial é composto por bens imóveis de expressivo valor, mas sem liquidez imediata para arcar com custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC prevê que a alegação de insuficiência financeira da parte natural goza de presunção de veracidade, aplicável também ao espólio, desde que não infirmada por prova em sentido contrário.

O parâmetro para concessão da justiça gratuita em inventários deve recair sobre o monte-mor, e não sobre a condição econômica individual dos herdeiros ou inventariante.

Embora o espólio possua patrimônio avaliado em R$ 185.000,00, os bens que o compõem não possuem liquidez imediata, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais.

A jurisprudência pacífica reconhece que a ausência de liquidez do acervo patrimonial justifica a concessão da gratuidade da justiça, de modo a não inviabilizar a tramitação do inventário.

A interpretação restritiva do benefício afronta o princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise do pedido de justiça gratuita em inventários deve considerar a capacidade econômica do espólio, e não dos herdeiros ou inventariante.

A ausência de liquidez imediata dos bens do espólio autoriza a concessão da gratuidade da justiça, ainda que o patrimônio inventariado seja expressivo em valor.

A negativa do benefício somente é admissível quando houver prova de que o acervo patrimonial possui liquidez suficiente para suportar as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5281427-89.2021.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 16.09.2021; TJ-DF, AI nº 07231494620228070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 19.10.2022; TJ-RJ, AI nº 00797354320248190000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 08.11.2024; TJ-SP, AI nº 21928423620248260000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 28.08.2024; TJ-ES, AI nº 50076239420248080000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016428-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
SANTA CARNIELI MALEGONE, ALCIDES MALEGONE, MARIA DA PENHA CARNIELLI NOGAROL, EDMAR NOGAROL, BRAZ CARNIELLI, MARIA GILMARA NOGAROL CARNIELLI, JOSE CARNIELLI, MARIA INES ANDRIAO CARNIELLI, NELIA CARNIELLI ZUIN, PEDRO CARNIELLI, IRACEMA PEDRO DA SILVA CARNIELLI

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANTA CARNIELI MALEGONE, ALCIDES MALEGONE, MARIA DA PENHA CARNIELLI NOGAROL, EDMAR NOGAROL, BRAZ CARNIELLI, MARIA GILMARA NOGAROL CARNIELLI, JOSE CARNIELLI, MARIA INES ANDRIAO CARNIELLI, NELIA CARNIELLI ZUIN, PEDRO CARNIELLI, IRACEMA PEDRO DA SILVA CARNIELLI
, eis que irresignados com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhes
indeferiu a concessão da gratuidade da justiça
,
nos autos da
a
bertura
de inventário de bens deixados por Antônio Carnielli
.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O magistrado
consignou na
Decisão combatida:

[...]
n
ão
trouxe
aos autos nenhum tipo de documento novo que pudesse, em meu sentir, albergar sua
sust
entação de que o acervo não tem qualquer liquidez ou que ele seja de diminuto valor.

Na verdade exatamente o contrário, ou seja, trata-se de acervo patrimonial avaliado pelos próprios autores em R$185.000,00, quantia que considero expressiva, deixando mais uma vez consign
ad
o que ap
en
as os bens do e
sp
ólio respondem pelas dívidas e somente a ausência de re
c
ursos da massa é o que norteia a decisão judicial neste particular.

Portanto, considerando que a massa é composta por bens que supo
rt
am as custas de tramitação, e o que deve ficar provado, então, é a incapacidade dessa u
ni
versalidade de bens em custear as despesas processuais e não propriamente dos herdeiros, da invent
ar
iante ou credores, sendo certo destacar que a eventual ausência de disponibilid
ad
e de patrimônio não se co
nf
unde com a ausência de patrimônio em si.

Acaso os autores não tenham de fato condições de antecipar as custas, será sempre possível a este Juízo a alienação antecipada do bem que compõe o espólio, pois tal venda em nada afeta o patrimônio dos sucessores, uma vez que eles somente possuem dire
it
o sobre o ativo remanescente do monte patrimonial do
de cujus
, e não aos bens individuais em si.

Friso, por oportuno, que há sempre a possibilidade de parcelamento da despesa de ingresso, o que poderá ser deferido em até 5 prestações, acaso pleiteado
.
[...]

M
uito bem.

C
onsigne-se,
c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela
gratuidade da justiça
mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Especificamente, aduzem os agravantes
desconhecerem a existência de bens do espólio em moeda corrente nacional que possam custear as despesas processuais, vez que o patrimônio do espólio é composto exclusivamente por bens imóveis que, embora possuam valor patrimonial, não possuem liquidez imediata que lhes permita arcar com as custas e despesas processuais.

A
realidade fática está a me relevar
a possibilidade de concessão do
benefício
ao
s

agravante
s, formulado na ação de
abertura de inventário
,
considerando o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, a seguir destacado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO . BENS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1 . Em se tratando de inventário, a apreciação acerca da comportabilidade da concessão da gratuidade da justiça pressupõe a análise do valor dos bens do espólio, que é o responsável pelo pagamento das custas. Cada caso, no entanto, deve ser analisado segundo suas peculiaridades. 2.
Não verificada a possibilidade econ
ôm
ica do espólio para arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, viabilizando, assim, o processamento do inventário
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5281427-89.2021.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. 2.
No caso, foi demonstrado que o único bem que compõe o espólio não é dotado da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento processual, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07231494620228070000 1631384, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ESPÓLIO COMPOSTO POR BENS DE BAIXO VALOR E SEM LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão, em ação de inventário, que determinou que o inventariante/herdeiro comprove a sua hipossuficiência financeira. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação se o espólio preenche os requisitos para a concessão do direito à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Despesas com o inventário devem ser suportadas pelo espólio. 4.
Possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça mesmo ao espólio que possui patrimônio expressivo a ser inventariado, quando for inexistente liquidez imediata capaz de satisfazer o recolhimento das custas processuais
. 5 . Prova da hipossuficiência econômica do espólio a justificar a concessão da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido . (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00797354320248190000 2024002116817, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 08/11/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Gratuidade de justiça. Decisão que determinou ao espólio o recolhimento da taxa judiciária . Insurgência da inventariante. JULGAMENTO. Parâmetro para concessão da gratuidade da justiça em inventários e arrolamentos é o monte-mor. Benefício que é devido quando há comprovação de que o espólio é composto por bens modestos e sem liquidez.
É o caso de concessão da gratuidade, considerando a ausência de liquidez do pequeno patrimônio então conhecido. A situação deve ser reanalisada caso aportem nos autos notícias sobre a existência de outros bens deixados pelo inventariado, de valor considerável
. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21928423620248260000 Bauru, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O espólio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Precedente do Col. STJ . 2.
Comprovada a ausência de patrimônio de liquidez imediatada ou que o acervo hereditário não seja de grande monta, deve-se reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita
. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 02 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076239420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

É cediço ser
facultado ao Juiz indeferir a pretensão
referente à
gratui
dade da justiça
, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.
Contudo,
na concretude do caso,
verifica-se,
pelos documentos acostados aos autos,
a veracidade do alegado
, prevalecendo portanto
a
declaração de hipossuficiência
apresentada ao Juízo
.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça.

Dito isso, ao meu sentir,
o
s
recorrente
s
cumpr
e
m
com o
s
requisito
s
necessário
s,
permitindo seja-lhes concedida
a gratuidade da justiça
não se revelando nos autos
elemento que infirme a situação econômica declarada
.

Deste modo,
sem que se verifique óbice ao deferimento do pedido, concedo aos agravantes a gratuidade da justiça
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para conceder aos agravantes a gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.